Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002149-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- KASSIA CAROLINA GOMES ALBERTI
AGRAVADA:- AGEMED SAUDE S/A
Agravo de Instrumento n. 1002149-71.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a autorização e o custeio para fazer gastroplastia para obesidade mórbida.
Alega que a demora na cirurgia pode agravar o seu quadro de saúde e colocar em risco a sua vida.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido para a liberação de custeio de gastroplastia para obesidade mórbida.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não há evidência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator